Tribunal: TJDFT
Processo: 0752859-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752859-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS AGRAVADO: RENATA SARDINHA CUNHA DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 55513283, cujos fatos relatados não alteram as razões de decidir. Portanto, nada a prover. 2. Aguarde-se o prazo das contrarrazões. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO